Tribunal: TJES
Processo: 5012966-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012966-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012966-92.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO: ANDRE DADALTO, ROWENA THIMOTEO VIEIRA,

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. ALTERAÇÃO DO TRAFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. SOLIDARIEDADE AGÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO> DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DISNTINGHISHING - TEMA RG 1417 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, em que a partre autora relata que adquiriram passagens aéreas internacionais junto à Ré Decolar, operadas pela Ré Azul, com partida em 08/09/2025 e retorno em 19/09/2025. Relatam que, às vésperas da viagem planejada há quatro meses, foram surpreendidos com alterações unilaterais nos horários e datas, sem comunicação prévia adequada, o que gerou a perda do voo de ida (no-show) e a antecipação forçada do retorno. Requerem reparação por danos materiais

no valor de R$ 10.506,11 (dez mil, quinhentos e seis reais e onze centavos) e danos morais

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença condenou a requeria nos seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (i) CONDENAR as requeridas, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E DECOLAR.COM LTDA, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (ii) CONDENAR as requeridas, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E DECOLAR.COM LTDA, solidariamente, a restituirem os autores o valor de R$ 10.506,11 (dez mil, quinhentos e seis reais e onze centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;”

3. Em sede recursal a Requerida DECOLAR, ora Recorrente, alega preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, a inexistência de falha na prestação dos serviços, eis que o voo objeto da lide, teria sido
alterado pela demandada AZUL , pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4
. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam:
No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, tenho que não merecem ser acolhidas. Isso porque, os bilhetes de passagem foram adquiridos junto à DECOLAR, parceira comercial da Cia aérea demandada. Ademais, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

5.
Distinghisshing Tema RG 1417 STF
:

Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)”

Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

6.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

7. Após detida análise das provas constantes dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa, foi reconhecida a responsabilidade da Cia Aérea pelo cancelamento do voo, por considerar na hipótese fortuito interno,
em razão das limitações operacionais, que resultaram nas alterações na malha aérea, e prejudicaram o tráfego aéreo e a programação de partidas e chegadas de voos.

8.
Comungo do mesmo entendimento do juízo de origem pelo que se trata de hipótese de caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil solidária das requeridas, em razão da falha na prestação dos seus serviços em contrato de transporte,
inerente ao risco do empreendimento, legitimando a indenização pelos danos de ordem material e moral.

9.
Entendo que, nesse caso, a responsabilidade é solidária, tendo em vista que foi a primeira requerida (agência de viagem) que recebeu o valor das passagens e, posteriormente, repassou à segunda requerida (companhia aérea), e portanto, auferindo lucros da parceria comercial, agindo ambas dentro da cadeia de consumo, nos termos do art. 7, §único e 25 §1º ambos do CDC.

10. No que tante aos danos morais, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendida até o dia seguinte. Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada parte autora, a título de indenização por danos morais,
o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem
, de modo que
tal quantia não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, pelo que atende aos critérios de fixação dos danos extrapatrimoniais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)